Tribunal: TJMT
Processo: 1004787-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004787-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAUREMIR BENEDITO FERNANDES - CPF: 019.749.311-45 (RECORRENTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE CONSUMIDORA INFORMADO EM OUTROS AUTOS. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a Reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que nos autos de n° 8018679-83.2016.8.11.0028, o Reclamante informa que reside na UC 7132760, portanto, resta comprovado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação das faturas questionadas, a inclusão de seu nome nos órgãos protetivos, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por danos morais.
4.
Porém, considerando que somente a parte Promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
“reformatio in pejus”
, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5.
Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “
reformatio in pejus”
.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado, sob fundamento de que a empresa Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente requer reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões recursais, a Reclamada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e impugna a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da
Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da
dialeticidade
, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois
o Reclamante
impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência
de indenização por danos morais, não cabendo a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Portanto, rejeito a preliminar.

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência al
egada.

Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO
- MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O
reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome,
no valor de
R$113,44 –
datado em
23/07/2020
,
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando que não possui relação jurídica com a
concessionária
.

Juntou extrato de negativação e comprovante de endereço,
fatura da concessionária Reclamada
, em nome de terceiro,
FRANCISCA O D S C
, Rua
B,
n°
8,
C
oxipó
da Ponte, UC
6/1311182-8
.

Do outro lado, a concessionária Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que
o
Recorrente contratou serviço de energia elétrica
situada na
R
ua da Primavera, S/N, Bairro Cruz Preta, UC n°
713276-4
, juntando ainda
Histórico de contas, histórico de consumo
e
ficha cadastral
.

No momento oportuno, apresentada a impugnação a cont
estação, a Reclamante sustenta
que a empresa Ré não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação dos serv
iços,
limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária
Energisa

é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte Reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a Reclamante impugnar
especificamente essa indicação.

Consigna-se que, em consulta ao sistema PJE, nos autos de n°
8018679-83.2016.8.11.0028, o Reclamante informa que reside na UC 7132760
, situado na Rua da Primavera, S/N, Bairro Cruz Preta, colacionando como comprovante de endereço, fatura da Reclamada, em nome próprio, conforme colaciono abaixo:

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação
do débito questionado
, entendo deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022